Tribunal: TJES
Processo: 5013088-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013088-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON SOUZA MADEIRA e outros (52)

APELADO: Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo - IPAJM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITARES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que tinha como objetivo afastar a cobrança da contribuição previdenciária referente ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), instituída pela Lei Complementar nº 943/2020, alegando que são policiais militares inativos com direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 13.954/2019, que estabelece a alíquota da contribuição previdenciária dos militares, extrapola a competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais; e (ii) estabelecer se os policiais militares inativos têm direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 596.701/MG), estabelece que é constitucional a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os proventos de militares inativos, ainda que anterior à Emenda Constitucional 41/03, pois os militares estão sujeitos a um regime jurídico próprio, distinto dos servidores públicos civis.

Não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que as alterações normativas supervenientes, como as previstas pela Lei Complementar nº 943/2020, que impõe a contribuição ao FPS, podem alcançar tanto militares ativos quanto inativos, desde que respeitada a irredutibilidade de proventos, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1847175/DF).

A contribuição previdenciária tem natureza de tributo, e não há direito adquirido a regime tributário, sendo possível a alteração das alíquotas e da base de incidência para militares inativos, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, incluindo precedentes do STJ (AgInt no RMS 66076/RS) e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a imposição de contribuição previdenciária sobre os proventos de militares inativos, conforme o regime próprio estabelecido pela Lei Complementar nº 943/2020.

Não há direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária, sendo os militares inativos sujeitos a alterações normativas no regime de custeio da seguridade social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; EC nº 20/98; EC nº 41/03; Lei Complementar nº 943/2020; Lei Federal nº 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.701/MG, Repercussão Geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2013; STF, RE-AgR 971.192, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 29.11.2019; STJ, AgInt no RMS 66076/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
r
ecurso de apelação cível interposto por

AILTON SOUZA MADEIRA
e outros

contra a r. sentença
(ID 8853638),

proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
denegou a segurança postulada.

Em suas razões recursais (ID 8853641), os apelantes sustentam, em síntese, que todos os impetrantes/recorrentes estão na inatividade, sendo devidamente transferidos para a reserva remunerada, de maneira que se opera o princípio do
tempus regit actum
, direito adquirido e o ato jurídico perfeito, prevalecendo em relação à aposentadoria a norma vigente à época.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que o apelado “se abstenha de realizar o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (imunidade de contribuição previdenciária)”.

Contrarrazões no ID
8853646
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende,
aduz
em
o
s
apelante
s na demanda
que
são
policia
is militares
reformado
s
desde antes da edição da L
ei
n
º
13.954/2019, e, em virtude de sua
s
reforma
s
, possu
em
imunidade de Contribuição Previdenciária nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c a
r
t. 30 da Lei complementar n. 282/2004.

Em sintonia com a legislação federal foi publicada no dia 20/03/2020 a Lei Complementar nº 943/2020 na qual foi criado o Fundo de Proteção Social dos Militares do Espírito Santo – FPS, que, por sua vez, estabeleceu a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares estaduais.

Argumenta
m
que a partir da publicação da legislação referida, a autarquia apelada passou a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS para efetuar o desconto em folha de pagamento do apelante, do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e, assim, desconsiderou a imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos.

Sustenta
m
que os militares inativos fazem parte da reserva remunerada e já completaram o ciclo dentro da corporação, impondo-se o respeito ao princípio do
tempus regit actum
e, assim, do direito adquirido à imunidade acerca da incidência da contribuição previdenciária indevidamente exigida pela apelada.

Sem razão ao
s
recorrente
s
.

De início, convém desde logo ressaltar que o STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160 nos seguintes termos: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.

Ultrapassada tal questão, vê-se que não procedem as alegações do apelante em razão do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual é vedado o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

A propósito, também vem decidindo o Tribunal da Cidadania que o “[...] entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos. (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Com efeito, é certo concluir que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, já que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, o que implica dizer que eventual modificação na incidência e nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

Correta, portanto, a postura da
parte
apelada, mesmo porque a contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo e, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não há direito adquirido a regime jurídico tributário, não se confundindo eventual direito adquirido à concessão e ao cálculo do benefício previdenciário com a possibilidade de modificação do regime da seguri
d
ade social e das regras acerca de seu custeio.

Nesse contexto, confira-se julgado representativo da pacífica jurisprudência do C. STJ acerca da matéria em apreço:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. 1.
A Emenda Constitucional nº. 103/2019 revogou o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, extinguindo a anterior regra previdenciária que possibilitava, pela via legislativa própria, a outorga de isenção (até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social), na hipótese do beneficiário ser portador de doença incapacitante. 2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário.Precedentes.
3. Inoponibilidade da garantia da coisa julgada às relações jurídicas continuativas na hipótese em que há substancial alteração no estado de fato ou de direito. 4. Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado), pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 66076 RS 2021/0087043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

O entendimento não é outro neste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se a título exemplificativo: Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5018581-72.2021.8.08.0024 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data 17/10/2024 Assunto: Indenização Trabalhista; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0010058-93.2020.8.08.0024 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pensão, Data: 18/05/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5003215-22.2023.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Reintegração Data 11/10/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002006-95.2020.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: 1/3 de férias. Data 02/09/2021.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que na origem trata-se de Mandado de Segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.